Tribunal: TJES
Processo: 5012388-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012388-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANILDO LOPES DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MONTANHA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
DEMISSÃO - SERVIDOR PÚBLICO -
REINTEGRAÇÃO -
TRAMITAÇÃO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, § 1º, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº. 12.153/2009 - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

2.
O
§ 1º, inciso III, do art. 2º, na Lei Federal n. 12.153/2009,
prevê,
expressa
mente, a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, relativamente às ações
que tenham como objeto a impugnação de pena de demissão imposta a servidor público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012388-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANILDO LOPES DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MONTANHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EVANILDO LOPES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Montanha que, nos autos da “ação de reintegração ao cargo público” (processo n. 5000790-29.2022.8.08.0033), determinou, em razão do valor atribuído à causa, o processamento dos autos respectivos pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Aduz o Agravante, em síntese, que, por se cuidar de processo em que se discute a aplicação de pena de demissão a servidor público, há expresso óbice legal ao seu trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como deve ser deferida a tutela de urgência postulada para reintegrá-lo (o Agravante) ao cargo público ante a alegada violação ao "princípio da presunção de inocência".

Pelas contrarrazões id 4550368, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência antecipada, verifico insuficiência das evidências documentais para tornar provável o direito de reintegração ao suposto cargo de professor municipal.

Para a concessão da referida tutela provisória, necessária a exibição de indícios documentais suficientes para apontar que o procedimento administrativo deflagrado para apreciar irregularidade de servidor esteja patente de nulidade, pois do contrário, goza de fé pública e de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

Ademais, somente situações excepcionais, autorizam que o mérito administrativo justificador de interesse público seja afastado por decisão judicial, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

Ressalto, que a rigor, no presente caso, não há evidência documental de que a parte autora foi demitida do cargo público municipal de professor, porquanto não foi exibido ato/decisão administrativa nesse sentido com a exordial.

Por outro lado, ausente também periculum in mora, uma vez que não é possível concluir a contemporaneidade do suposto ato que resultou na suposta demissão do servidor, vez que, os documentos apontam que o PAD instaurado em desfavor da parte autora sequer ocorreu no presente ano, o que desconstitui a alegação de urgência, razões pelas quais, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.

(...)”

Ressalta-se que, da detida análise dos documentos acostados aos autos, não se extrai a alegada violação ao "princípio da presunção de inocência", não se verificando manifesta ilegalidade no processo administrativo que ensejou a aplicação da penalidade de demissão ao Agravante.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
nesta pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso de agravo de instrumento, entendo não merecer prosperar, no ponto, a irresignação manifestada no presente recurso (de agravo de instrumento).

Por sua vez, assiste razão ao Agravante no que pertine à impossibilidade de aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública à presente ação ante a previsão expressa de exclusão da competência dos Juizados “[n]
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores civis
”, consoante § 1º, inciso III, do art. 2º, na Lei Federal n. 12.153/2009.

Portanto, deve ser reformada, no ponto, a decisão, no que determina o processamento da ação pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento apenas para afastar a determinação de processamento do processo de origem pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão do dia 24.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.